Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745377-12.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BUFFET REAL LTDA E OUTRAS RECORRIDOS: MARIA CLARA CUNHA FERREIRA E OUTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DOS AJUSTES. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Incide a Lei 8.078/1990, uma vez que a parte apelada é a destinatária final (consumidora) dos serviços de “buffet” contratados à apelante (fornecedora). Por isso, as cláusulas contratuais firmadas entre as partes deverão ser interpretadas à luz da necessidade de se proteger a parte hipossuficiente do negócio jurídico. II. Em caso de inadimplemento, além do ressarcimento de todos os danos causados (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VI), a parte consumidora poderá pleitear a resolução do contrato (Código de Processo Civil, artigo 475) e o pagamento da indenização fixada a título de cláusula penal (Código de Processo Civil, artigo 408). III. No caso concreto, diante do comunicado oficial de encerramento das atividades (por parte da apelante) por alegado esgotamento dos recursos financeiros, a parte apelada, em nítido exercício dos direitos acima elencados, buscou a extinção do contrato de prestação de serviços de “buffet” e a execução da cláusula relativa à restituição do valor antecipado, acrescido de multa de 20% (vinte por cento). IV. No ponto, o aviso de impossibilidade de honrar com os compromissos assumidos (por iniciativa da parte apelante) é insuficiente a desconstituir a multa contratual, bem como afetar o interesse da parte apelada em rescindir o vínculo contratual. V. Ademais, a despeito das alegações relativas à ocorrência de caso fortuito ou força maior, como justificadoras do inadimplemento, a parte apelante não comprovou a observância ao princípio da conservação dos acordos por meio de propostas de repactuação, tampouco apresentou provas acerca da concreta (e relevante) crise econômica que teria experimentado, como desdobramento da pandemia da Covid-19, sobretudo porque o contrato teria sido celebrado após a reabertura do setor comercial, e a empresa teria oferecido preços mais econômicos ao casal (parte apelada). VI. Assim, a manutenção da multa contratual é medida que se impõe e que se afigura consentânea ao dever de probidade e de boa-fé objetiva entre os contratantes. VII. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 393 do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento da multa contratual, ao argumento de que era impossível à época o cumprimento da obrigação, em razão dos problemas causados pela Pandemia de COVID-19. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 58224281). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 393 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “No caso concreto, diante do comunicado oficial de encerramento das atividades por esgotamento dos recursos financeiros (id 54070363) - por iniciativa da própria apelante -, a parte apelada, em nítido exercício dos direitos acima elencados, buscou a extinção do contrato de prestação de serviços de “buffet” (id 54068156) e a execução da cláusula relativa à restituição do valor antecipado, acrescido de multa de 20% (vinte por cento). No ponto, importa destacar que o aviso de impossibilidade de honrar os compromissos assumidos (por iniciativa da parte apelante) configura manifestação de vontade que projeta a rescisão do vínculo contratual, em que se deve prestigiar o princípio da obrigatoriedade da avença. Ademais, a despeito de alegações relativas à ocorrência de caso fortuito ou força maior, como justificadoras do inadimplemento, a parte apelante não comprovou a observância ao princípio da conservação dos acordos por meio de propostas de repactuação, tampouco apresentou provas acerca dos concretos (e relevantes) desdobramentos da crise econômica que teria experimentado em razão da pandemia da Covid-19, pois além do contrato ter sido firmado após a reabertura do setor comercial, a empresa teria oferecido preços mais econômicos ao casal (parte apelada). Nessa ordem de ideias, a manutenção da multa contratual é medida que se impõe e que se afigura consentânea ao dever de probidade e de boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 422), no ponto em que veda o comportamento contraditório e contempla a função social dos contratos concernente à tutela da parte mais vulnerável da presente relação jurídica [LÔBO, Paulo Luiz. Publicado em Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, n, 42: 187-195, abr./jun. 2002, ISSN 1415-7705].” (ID 57256216) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 58224281). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020